Tribunal: TJPA
Processo: 0808589-89.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808589-89.2022.8.14.0040

APELANTE: EDINALDO SOUZA FERRAZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença ou, subsidiariamente, concessão de auxílio-acidente, com fundamento na prescrição da pretensão do autor.

2. O autor alega ter sofrido acidente de trabalho em 2010, que lhe causou amputação de dedos da mão direita, acarretando incapacidade parcial para suas funções. O auxílio-doença foi cessado em 2011, e a ação previdenciária foi ajuizada apenas em 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos dispositivos legais (art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e Súmula 85 do STJ), bem como à existência de prequestionamento necessário à interposição de recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada a tese da prescrição quinquenal, nos termos da jurisprudência do STJ.
5. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e precedentes indicados pela parte não configura omissão quando a decisão já enfrentou suficientemente o mérito da controvérsia.
6. Pretensão de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração.
7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se debatida a matéria nos autos, mesmo com a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e precedentes não configura omissão quando a decisão embargada já enfrentou de forma clara e suficiente a questão jurídica discutida. 2. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão caracteriza pretensão infringente incompatível com a via eleita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei 8.213/91, art. 103, parágrafo único; Decreto 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.101.077/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 03/05/2024; STJ, AgInt no REsp 1.819.203/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 24/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Edinaldo Souza Ferraz
, contra Acórdão de ID nº 25700553, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária para concessão de Auxílio-Acidente ou restabelecimento de Auxílio-Doença, que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor contra o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Na origem, o
autor
propôs ação previdenciária alegando que sofreu acidente de trabalho em 18/09/2010, enquanto exercia suas funções laborativas como soldador. O evento acarretou amputação de dedos da mão direita, gerando incapacidade parcial para o desempenho de suas atividades. Em decorrência do sinistro, recebeu auxílio-doença por acidente de trabalho até 03/03/2011, quando o benefício foi cessado pelo INSS. Alegou que, mesmo após a cessação do benefício, continua apresentando sequelas incapacitantes, que lhe impõem limitações laborais significativas. Argumentou que a interrupção do benefício foi indevida, haja vista que persiste a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Requereu, assim, o restabelecimento do auxílio-doença ou, subsidiariamente, a concessão do auxílio-acidente, retroativo à data da cessação do benefício anterior.

O
juízo de 1º grau
julgou
improcedente a demanda
, fundamentando-se na prescrição do direito do autor. Entendeu que o pedido de concessão do benefício deveria ter sido formulado em prazo razoável após a cessação do auxílio-doença. Dessa forma, concluiu que o direito do autor à concessão do benefício estava prescrito, razão pela qual a ação foi julgada improcedente.

Inconformado,
Edinaldo Souza Ferraz
interpôs recurso de
apelação
sustentando que a sentença merece reforma, pois a prescrição não deveria ser aplicada ao caso dos autos, tendo em vista que a natureza da incapacidade laboral impõe o reconhecimento de um direito continuado, que pode ser revisto a qualquer tempo. Alegou, ainda, que a contagem do prazo prescricional deve levar em consideração a persistência das sequelas e a impossibilidade de reabilitação para o desempenho das mesmas atividades laborais que exercia anteriormente.

Ausente contrarrazões.

O
Ministério Público
de Segundo Grau deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi negado provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face a esse Acórdão, o autor opôs os presentes
Embargos de Declaração
, sustentando a existência de
omissão
no julgado, por ausência de análise de dispositivos legais (art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91 e Súmula 85/STJ) e precedentes jurisprudenciais que, segundo alega, seriam aptos a afastar a prescrição do fundo de direito. Postula ainda que o acórdão se manifeste expressamente para fins de prequestionamento. Desse modo, requereu o provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as supostas omissões apontadas.

O
Instituto Nacional do Seguro Social
apresentou contrarrazões requerendo que sejam rejeitados os embargos de declaração, visto que pretendem rediscutir o mérito da demanda, incabível na via eleita.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega a existência de
omissão
no julgado, por ausência de análise de dispositivos legais (art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91 e Súmula 85/STJ) e precedentes jurisprudenciais que, segundo alega, seriam aptos a afastar a prescrição do fundo de direito. Postula ainda que o acórdão se manifeste expressamente para fins de prequestionamento.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da prescrição quinquenal, adotando entendimento no sentido de que se operou a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da jurisprudência consolidada, vejamos:

De acordo com a jurisprudência do STJ,
"embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, a pretensão em reverter o ato administrativo indeferitório do auxílio-doença, mercê da temporariedade do benefício, está sujeita à prescrição do artigo 1º do Decreto 20.910/1932
" (STJ, AgInt no REsp 1.819.203/PE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/10/2019).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA.
RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto da decisão que deu provimento ao Recurso Especial. 2.

Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, pois o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia de maneira amplamente fundamentada, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
3. No caso dos autos, a parte agravante objetiva o restabelecimento do auxílio-doença cessado administrativamente pelo INSS em 30.8.2016. Todavia, a ação previdenciária somente foi ajuizada após cinco anos da data da cessação do benefício, em 4.10.2021, o que impõe o reconhecimento da prescrição. 4. A jurisprudência desta Segunda Turma é pacífica no sentido de que, quando se trata de restabelecimento de auxílio-doença cessado pelo INSS, após decorridos mais de cinco anos da cessação daquele benefício específico, ocorre a prescrição do direito de ação com o objetivo de restabelecê-lo - sem prejuízo, todavia, de que o segurado possa formular novo pedido. 5. Embora o direito material à concessão inicial do auxílio-doença seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de propor ação judicial com vistas a reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício esta sujeito à prescrição prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença
(REsp 1.725.293/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.5.2018). 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.101.077/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

(...)

No caso dos autos, o recorrente busca o restabelecimento do auxíliodoença cessado administrativamente pelo INSS em 03/03/2011. Todavia, a ação previdenciária somente foi ajuizada após mais de 10 anos da data da cessação do benefício, em 10/06/2022, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

(...)

Ainda que o embargante discorde da conclusão,
o colegiado apreciou a matéria de forma suficiente
, não havendo obrigatoriedade de menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes invocados, bastando que a decisão esteja motivada e permita a compreensão da tese adotada. Acrescento, ainda, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção.
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

A tentativa de reabrir a discussão sobre a incidência da prescrição do fundo de direito
excede os limites dos embargos
, configurando pretensão de obter efeitos infringentes sem a demonstração de qualquer vício sanável pela via eleita.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, ressalta-se que a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Ainda assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025